Tribunal: STF
Processo: HC 239620
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus, impetrado de próprio punho, contra suposta decisão que, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do writ lá manejado com vistas ao redimensionamento da pena imposta pela prática, em concurso material e com continuidade delitiva, do crime de estupro de vulnerável contra suas enteadas e sua filha.



    É o relatório. Decido.



    2. As apontadas ilegalidades, todavia, não podem ser aferidas de pronto.



    2.1. De plano, porque esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior. É que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Sob essa perspectiva, não se tem por inaugurada a competência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, à guisa de exemplo:



    Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou. (HC 123.926, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14.04.2015, grifei)



    Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015, grifei)



    Assim, no caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece admissibilidade, pois inexistente pronunciamento de órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça acerca das questões de fundo.



    2.2. Ademais, por simples leitura da petição, é possível observar haver sido claramente pontuado que as teses ventiladas pelo impetrante/paciente não foram submetidas a prévio exame pelo Tribunal de Justiça de origem, em sede de revisão criminal.



    Nessa quadra, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois o conhecimento originário da matéria tanto pelo Superior Tribunal de Justiça e, mais ainda, pelo Supremo Tribunal Federal, configuraria supressão de instância. 



    Aliás, o enfrentamento dos temas diretamente na presente oportunidade representaria não apenas a compactuação com a deturpação do sistema recursal, com a dupla supressão de instância, como da própria competência constitucional conferida, de uma lado, àquela Corte Superior e, de outro, a este Supremo Tribunal. Nesse sentido:



    O presente recurso mostra-se inviável, pois os acórdãos impugnados no STJ e no presente writ não enfrentaram a questão do excesso de prazo da prisão preventiva. Fazê-lo nesta via implicaria, portanto, em dupla supressão de instância, orientação que está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (HC 170493 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 02.09.2019)



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 161.764-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019; e RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, rel. min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018” (HC 170886 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.08.2019).



    Sob essa perspectiva, de fato, não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses em que, como in casu, não esgotada as jurisdições antecedentes.



    Assim, no caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece admissibilidade, na medida em que, inexistente pronunciamento da Corte estadual acerca das matérias de fundo.



    2.3. Ainda que assim não fosse, inviável o conhecimento do writ diante da completa ausência nos autos de quaisquer documentos que possam permitir a aferição do direito líquido e certo que assere ter sido violado.



    Consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.



    Outrossim, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 



    2.4. Outrossim, importante consignar que, de toda sorte, para divergir das conclusões das instâncias ordinárias e rever a dosimetria da pena imposta ao paciente/impetrante, seria imprescindível revisitar as premissas decisórias associadas à conduta do apenado, proceder que é inviável em sede do remédio heroico, por sua própria natureza. 



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Encaminhe-se cópia do presente feito ao órgão da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, para as providências que entender cabíveis ao amparo jurídico e processual do paciente/impetrante.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente